Tribunal: TJMT
Processo: 0002195-33.2015.8.11.0039
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002195-33.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (APELANTE), CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET – PAGAMENTO REGULAR DAS FATURAS – AUSÊNCIA DA CONTRAPRESTAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando, para tanto, a simples suspensão/cancelamento indevido do contrato de serviço essencial de telefonia/internet.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material e Moral com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, de n. 0002195-33.2015, proposta em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar à requerida que restabeleça a prestação dos serviços contratados, salvo se por outro motivo não ter havido a rescisão contratual, bem como, restituir, na forma simples, o valor desembolsado pela requerente sem a respectiva contraprestação, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, acrescido de juros moratórios a partira da citação.

Ainda, condenou a Telefônica Brasil S/A ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante insiste que a suspensão indevida dos serviços de internet, promovida pela requerida, caracteriza ato ilícito passível de reparação por dano moral.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 227005172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se a suspensão indevida dos serviços de Internet, caracteriza ato ilícito sujeito à reparação por dano moral.

A requerente ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer, narrando que em maio/2014 contratou com a requerida plano de telefonia/internet na modalidade “Meu Vivo Controle”, sob o terminal móvel de n. (65) 99937-5063.

Disse que, em Julho/2015, adquiriu outra linha de telefonia móvel, sob o n. (65) 99989-0438, com plano de mesma modalidade que, dentre os benefícios, seriam disponibilizados 500 MB de internet, com velocidade até 4G.

Falou que, ao atingir a quantidade MB’s mensais contratados, haveria bloqueio de acesso à internet, retornando somente com a contratação de pacote “Vivo Internet Adicional”, no valor de R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos) por 50 MB, válidos por 07 (sete) dias.

Relatou que, para sua surpresa, a partir do dia 15/09/2015, mesmo com o pagamento regular do plano contratado, a requerida suspendeu os serviços de internet nas duas linhas telefônicas vinculadas ao seu CPF.

Em sua defesa, a Telefônica Brasil S/A rechaçou os argumentos da requerente alegando que a suspensão dos serviços ocorreu devido ao consumo do limite da franquia contratada.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença, com o fito de ser reconhecido o dano moral passível de reparação.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

É que, como consabido, o cancelamento indevido de serviço essencial de telefonia/internet é o bastante para configurar falha na prestação de serviço e o dever de indenizar.

Eis precedente bastante específico:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL – SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE INTERNET - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL DEMONSTRADO - MATÉRIA PREQUESTIONADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A suspensão indevida dos serviços de internet, bem como as tentativas de solução da irregularidade configuram dano moral”.(N.U 1007538-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

Valor da indenização por dano moral, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Com relação aos danos materiais, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e o prejuízo material suportado, o ressarcimento dos valores excedam o valor acordado, é medida que se impõe.

(N.U 1029821-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

Reconhecido o dano moral, passo à análise do quantum indenizatório.

Com relação à fixação do valor da indenização, esclarece Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, bem como reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela razoável e proporcional às finalidades almejadas.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformada a sentença, condenar a requerida a pagar em favor da autora o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024